Tribunal: TJMT
Processo: 1012304-28.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012304-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZAEL RIBEIRO DA COSTA - CPF: 496.588.831-68 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1012304-28.2023.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
IZAEL RIBEIRO DA COSTA

Recorrido
:
BANCO DAYCOVAL S/A

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
PROVA DO PAGAMENTO.
ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTO DE QUITAÇÃO NÃO JUNTADO. VEÍCULO APREENDIDO E LEILOADO PARA
ADIMPLIR
DÍVIDA
. INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE DECORRENTE DA VENDA. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sen
tença

nos

seguintes

termos
: "
Vistos
,
etc
.
Trata
-se de
ação

proposta

objetivando
a
devolução
de
valores

pagos

pelo

financiamento
de
veículo

apreendido

em

busca
e
apreensão
.

Declarou
o
autor

ter

realizado

pagamento
de
quantia

considerável
de
seu

financia
mento

veicular
e que
foi

réu

em

ação
de
busca
e
apreensão

apresentada
pela
reclamada
,
bem

como
que
o

veículo

foi

efetivamente

apreendido
e
vendido
pela
instituição

financeira
, de
modo
que,
aliado

ao

pagamento

parcial
do
financiamento
,
estaria
a
reclamada

l
ucrando

por

duas

vezes
, de
modo
que
busca
a
restituição
do valor
pago
.
Realizada

a

audiência
para
tentativa
de
conciliação
,
esta

restou

frustrada
.
É o
relatório
.

Os
autos
estão

maduros
para a
prolação
de
sentença
,
razão
pela
qual
, com
fulcro
no
artig
o
355, I, do CPC,
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
uma

vez
que
não

há

necessidade
de
produção
de
outras

provas

além
das
já

colacionadas

ao

feito
.
Sem

preliminares
,
passo

a

análise
de
mérito
.
Inicialmente
,
cumpre

esclarecer
que,
nos

contratos
de
alienação

fiduciária

em

garantia
, o
devedor

fiduciante
, para
garantir

sua

dívida
,
transfere

ao

credor

fiduciário
o
domínio

resolúvel
de um
bem

móvel
.

Assim
, o
devedor

fiduciante

torna
-se
possuidor

direto
e
depositário
do
bem
,
enquanto
o
credor

fiduciário
,
proprietário
,
mantém
a posse
indireta
.
Em

sendo

paga
a
dívida
, a
propriedade
se
reverte

ao

devedor
, e
em

não

sendo

paga
, a
propriedade

consolida
-se no
proprietário
, que
poderá
vender o
bem
e
aplicar
o
preço

obtido
no
pagamento
de
seu

crédito
e das
despesas

decorrentes
da
cobrança
,
reservando
-se
ao

devedor
o
saldo

remanescente

porventura

apurado
.

Deste

modo
, a simples
devolução
do
bem

não
tem o
condão
de
quitar
a
dívida

relativa

ao

financiamento
,
não

sendo
,
portanto
, o
caso
de
restituição

pura
e simples da
s
parcelas

depositas

em

juízo
,
como

pretende
o
reclamante
.
Isto

porque

devem

ser

conciliadas
as
normas

relativas

ao

Decreto
-lei nº 911/69 que
tratam
das
medidas

cabíveis

após
a
retomada
do
bem
, com as
normas

protetivas do Código de Defesa do Consumidor q ue, mesmo

sendo

instrumento
de
proteção

ao

devedor

fiduciário
,
não

pode

assegurar
o
direito
de
restituição
da
totalidade
do que
tiver

pago
,
caso

contrário

permitir
-se-
ia
o
enriquecimento

sem
causa do
devedor
,
já
que
o

veículo

esteve

em

seu

poder
e
foi

por

ele

utilizado

enquanto

vigorou
o
contrato
,
conforme

nos

elucida
o
ilustre
professor NELSON NERY JÚNIOR
em

comentário

ao

referido
art. 53 do CDC: "O que
está

vedado

pelo

dispositivo
é
estabelecer
-se
contratualmente
a
perda
total das
prestações

pagas
, o que
configuraria

vantagem

exagerada

atribuída

ao

fornecedor
,
em

detrimento
do
consumidor
. É
permitido
,
contudo
, o
estabelecimento
de
pena
para o
descumprimento
da
obrigação

pelo

consumidor
. A
cláusula
que
estipular

pena
para o
inadimplemento
da
obrigação
do
co
nsumidor

deverá

ser

equitativa
e
estabelecer

vantagem

razoável
para o
fornecedor
,
proporcional
à
sua

posição
e
participação
no
contrato
,
pois
do
contrário

seria

abusiva
e
ofenderia
o
postulado
do
equilíbrio

contratual
e a
cláusula

geral
de boa-
fé
(
artigos

4º, III e 51, IV, CDC)". (
Código

Brasileiro
de
Defesa
do
Consumidor

comentado

pelos

autores
do
anteprojeto
", 5ª ed., Rio de Janeiro:
Forense

Universitária
, 1998, à
pág
. 452). É
importante

ressaltar
que
o

Decreto
-lei nº 911/69,
ao

dispor

sobre
a
venda
ext
rajudicial do
bem
para o
ressarcimento
de
seu

crédito
,
determina
que
o

credor

entregue

ao

devedor
o
saldo

apurado
que
exceda
o
limite
do
débito
,
sendo-lhe

vedada
a
possibilidade
de
ficar
com a
coisa

alienada

em

garantia
.
Portanto
,
depreende
-se que as
prest
ações

pagas
,
juntamente
com
o
valor da
venda
do
bem
dado
em

garantia
,
poderão

ser

retidas
para
abatimento
do
débito
,
somente

sendo

possível
a
restituição
do valor
remanescente
.
Neste

sentido
: "CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - IN
ADIMPLEMENTO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - IMPOSSIBILIDADE - SALDO DEVEDOR - APURAÇÃO - QUITAÇÃO
DO
DÉBITO.
Ao

devedor

fiduciante

não
se
assegura
a
restituição
integral das
parcelas

pagas

em

caso
de
resolução

contratual

por

inadimplemento
com a
retoma
da
do
veículo
,
pois

somente se reserva o direito à percepção do saldo

eventualmente

apurado

após
a
venda
do
bem

alienado
e da
quitação
do
saldo

devedor
." (
Apelação

Cível
1.0480.05.075966-5/001, Rel. Des.
Luciano Pinto, p. 07/10/08).
Com
efeito
, no
caso

e
m

tela

a

apreensão
do
veículo
,
bem

como

sua

alienação
para
terceiro

por
parte da
instituição

financeira

são

fatos

incontroverso
,
posto
que
confessados

pelas

partes
.
Extrai
-se da
documentação

colacionada
pela
instituição

financeira

a

existência
de um
saldo

devedor
no
financiamento
de R$ 19.003,58 (
dezenove
mil e
três

reais
, e
cinquenta
e
oito
centavos),
bem

como
que
o

veículo
fora
vendido

pelo
valor de R$ 11.000,00 (
onze
mil
reais
).
Deste

modo
,
não
se
verifica

qualquer

saldo

remanescente
a
ser

repassado

ao

r
eclamante
.

Cumpre

ressaltar
que,
apesar
de
alegar

ter

realizado
o
pagamento
do valor de R$ 17.723,07 (
dezessete
mil
setecentos
e
vinte
e
três

reais
e
sete
centavos), e
não
R$ 7.876,92 (
sete
mil,
oitocentos
e
setenta
e
seis

reais
e
noventa
e
dois
centavos)
como

alega
a
reclamada
, o
reclamante

não

traz

qualquer

documento
para
comprovação
de
suas

alegações
,
ônus
que
lhe

incumbia
,
nos

termos
do Art. 373, I do CPC. DISPOSITIVO:
Posto

isso
, com
fundamento
no art. 487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil,
OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do
pedido

inicial
.
Deixo
de
condenar
a parte
reclamante

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
por

não

serem

cabíveis

nesta

fase
(art. 54 e 55, da Lei Federal
nº
9.099/95).

Sem

custas

processuais
e
se
m

honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95.
Submeto
o
presente
PROJETO DE SENTENÇA à
apreciação
do
Excelentíssimo

Senhor

Doutor
Juiz de
Direito
Titular do 4º
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá, DR. MURILO MOURA MESQ
UITA, para fins de
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95.
Homologada
,
intimem
-se as
partes
,
por

intermédio
de
seus

patronos
.
Felipe
Fernandes
Juiz

Leigo
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art.
40 da Lei 9.099/9
5 e art.

8º,
parágrafo

único
da Lei
Complementar

Estadual

nº
270/2007.

Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Publique
-se
.

Intimem
-se
.

Cumpra
-se
.

Cuiabá
-MT, data
registrada

pe
lo

sistema
.

MURILO MOURA MESQUITA Juiz de
Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
,
em
breve
resumo
, que
quitou
o
financiamento
do
veículo
dado
em

garantia

fiduciária
do
contrato
,
objeto da busca e apreensão do pr ocesso
nº 1042638-90.2021.8.11.0041,
porquanto
a
parte

reclamada
"
financiou
[o valor de]R$ 14.100,00, e
recebeu
um
importe
total de R$34.618,86
".
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
reclamação
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

ob
jetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Quitação
da
dívida
.
A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
(N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECUR
SAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024 e N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024).
E
mbora
a
parte

reclamante

alegue
"
ter

realizado

pagamento
de
quantia

considerável
de
seu

financiamento

veicular
e que
foi

réu

em

ação
de
busca
e
apreensão

apresentada
pela
reclamada
,
bem

como
que
o

veículo

foi

efetivamente

apreendido
e
vendido
pela
instituição

financeira
, de
modo
que,
aliado

ao

pagamento

parcial
do
financiamento
,
estaria
a
reclamada

lucrando

por

duas

vezes
, de
modo
que
busca
a
restituição
do valor
pago
",
tal

como

relatado
no
decisum

recorrido
,
inexiste

prova
de
quitação
integral da
dívida que ensejou a busca e apreensão do veículo

financiado
,
razão

por
que
não

há
que se
falar

em

restituição

à
parte

reclamante

decorrente
do
pagamento
de
algumas

parcelas
do
contrato
.

5.
Destaco
que
bem

foi

observad
a p
elo

juízo

a quo
"
a
existência
de um
saldo

devedor
no
financiamento
de R$ 19.003,58 (
dezenove
mil e
três

reais
, e
cinquenta
e
oito
centavos),
bem

como
que
o

veículo
fora
vendido

pelo
valor de R$ 11.000,00 (
onze
mil
reais
)
",
como

comprovado
pela parte
recl
amada
,
além
do que, "
apesar
de
alegar

ter

realizado
o
pagamento
do valor de R$ 17.723,07 (
dezessete
mil
setecentos
e
vinte
e
três

reais
e
sete
centavos), e
não
R$ 7.876,92 (
sete
mil,
oitocentos
e
setenta
e
seis

reais
e
noventa
e
dois
centavos)
como

alega
a

reclamada
, o
reclamante

não

traz

qualquer

documento
para
comprovação
de
suas

alegações
,
ônus
que
lhe

incumbia
,
nos

termos
do Art. 373, I do CPC
".
Destarte
, "
não
se
verifica

qualquer

saldo

remanescente
a
ser

repassado

ao

reclamante
"
.

Ademais
,
embora

o recorrente
alegue

ter

adimplido

mais
de 20 (
vinte
)
parcelas
do
financiamento
, da simples
análise
dos autos de
busca
e
apreensão
(
processo
nº 1042638-90.2021.8.11.0041), é
possível

constatar
que
o

devedor

havia

pagado
,
em

verdade
,
apenas
11 das 48
parcelas
,
tal

como
se
afere
d
os
documentos

encartados
no ID 71119987 (
notadamente

às

fls
. 06/09), dos
referidos
autos.

6.
Por fim
,
é importante
salient
ar
que
qualquer

modalidade
de
contrato

deve

respeitar
o
Princípio
da
Autonomia
da
Vontade
,
pois

os

negócios

jurídicos

devem

ser

concebidos

como o re sultado da convergência d a

vontade
livre dos
pactuantes
,
observando
-se
o
princípio

pacta

sunt

servanda
.
Em
vista
disso
,
a
parte

reclamante

não pode vir a

juízo

alegar
que
foi

lesada
pela
instituição

financeir
a

em

razão
de
o

seu

veículo

ter sido
apreendido
e
vendido

através
de
leilão
, sob o
simples
argumento
de que
pagou

algumas das parcelas do contrato de financiamento que livremente

optou

por

firmar
(
aliás
,
bem

ciente da
quantidade
e valor das
parcelas
,
ass
im

como

d
o
valor que
estava

sendo

financiado
), ainda

mais

quando

se
verifica que não quitou

nem

mesmo
a
metade
das
parcelas
. Vale
ressaltar
, a
inda
, que
é

fato

notório
e de
conhecimento
geral
que
,

nos

contratos
de
financiamento
,
de
qualquer

espé
cie
,
h
á

incidência
de
juros
e
demais

encargos

sobre
a
quantia

financiada
,
especialmente nas hipóteses de inadimplemento,
não

cabendo
à
parte

alegar

ignorância.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor dacausa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,

nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024